Tribunal: TJDFT
Processo: 0708970-26.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. INJÚRIA. AÇÃO PENAL PRIVADA – TRANSAÇÃO PENAL OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO QUERELANTE – PRINCÍPIOS DA OPORTUNIDADE E DA DISPONIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Aplicam-se à ação penal privada os princípios da oportunidade e da disponibilidade, de modo que a homologação da proposta de transação penal exige a concordância do querelante.

2. A querelante ofereceu queixa-crime contra o réu pelo crime de injúria. Em audiência preliminar, constatou-se a existência de procedimento relacionado a delito de ameaça (0711699-87.2021.8.0.0006), correspondente aos mesmos fatos que embasaram a queixa-crime, e foi determinada a reunião dos feitos. A querelante manifestou-se contrariamente a transação penal. Entretanto, a magistrada entendeu não existir óbice à concessão do benefício envolvendo ambos os feitos. O querelante aceitou a transação penal oferecida pelo Ministério Público (ID 31985406).

3. Na ação penal privada, a manifestação do querelante contrária ao oferecimento da transação penal impede o Ministério Público de propor esse benefício, pois vigoram os princípios da oportunidade e da disponibilidade. Desse modo, não é possível retirar do autor o direito de prosseguir com a ação penal privada (PRECEDENTES: Acórdão 1318818, 00006127820198070008, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1275924, 00008059320198070008, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

4. Portanto, padece de nulidade a sentença homologatória de transação penal que, em ato decisório único, englobou os delitos de ameaça e injúria, sendo o último de ação penal privada, no qual o querelado manifestou-se contrariamente ao oferecimento do benefício.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença homologatória que admitiu a transação penal e retornar os autos ao juízo de origem, a fim de que possa prosseguir o feito, com a realização de nova audiência preliminar.

7. Sem custas.